Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700005-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a petição id 32784549, e esclareça se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo. Brasília/DF, 14 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora